Tribunal: TJDFT
Processo: 0754313-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. REJEIÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. DESPESAS DO ALIMENTANDO. DESPROPORÇÃO VERIFICADA. VALOR REDUZIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. PEDIDO MERAMENTE ESTIMATIVO.
1. As omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador.
4. Para a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, deve ser manifesto o caráter protelatório dos embargos de declaração, consoante entendimento consolidado do c. STJ, o que não se configura pela mera ausência dos vícios apontados.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.